Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RECLAMAÇÃO n.o 1018498-52.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário e recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (UNIVAG).
Inicialmente, verifica-se que o recurso especial foi apresentado após a conclusão dos autos, não tendo, portanto, sido certificado a tempestividade e preparo do citado recurso. (id. 91300451)
Por outro lado o recurso extraordinário é tempestivo, bem como houve o devido recolhimento do preparo, conforme certidões de ids. 91046535 e 91030953.
Dessa feita, passo a analise do efeito suspensivo pleiteado no recurso extraordinário.
O recorrente alega a necessidade de sobrestamento do feito, à luz do REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e do Tema 675/STF, diante da do ajuizamento contra si de Ação Coletiva anterior promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA (proc. n. 1005518-09.2016.8.11.0002, em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT), contendo a mesma causa de pedir e pedidos.
Na espécie, o direito comprometido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, determino que:
· Certifique-se a tempestividade e recolhimento do preparo do recurso especial apresentado no id. 91300451.
· Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, a ambos os recursos.
· Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça